Tribunal: TJMT
Processo: 1011589-94.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011589-94.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO BARBOSA - CPF: 787.140.441-53 (EMBARGANTE), LUCAS VERISSIMO CASTILHO FIUZA - CPF: 044.946.531-44 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), CAROLINE GAIENSKI FIGUEIREDO - CPF: 017.955.332-18 (ADVOGADO), DINAMO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.163.616/0001-22 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração
opostos contra
acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, ao julgar parcialmente procedente apelação cível, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, fixando os ônus sucumbenciais em 30% para o autor e 70% para a ré, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O embargante sustenta existência de contradição no julgado, por entender que a sucumbência mínima seria sua, e pleiteia a redistribuição dos encargos sucumbenciais com efeito modificativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à distribuição dos ônus
da
sucumbência, passível de correção por meio de embargos de declaração com eventual efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida ou modificar o entendimento firmado.

4. O acórdão embargado é claro e coerente ao estabelecer a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, considerando o grau de êxito e insucesso de cada parte, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

5. A fixação da responsabilidade do autor em 30% dos encargos está fundamentada na parcial rejeição de seus pedidos, como a substituição processual e a integralidade da pretensão indenizatória, inexistindo contradição entre fundamentação e dispositivo.

6. O embargante, ao alegar contradição, busca rediscutir a matéria fática e jurídica decidida, o que ultrapassa os limites legais dos embargos de declaração.

7. A suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência atribuída ao autor, por força do benefício da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC), reforça a inexistência de prejuízo relevante a justificar a pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressas do art. 1.022 do CPC.

A redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com base no grau de êxito e insucesso de cada parte, não configura contradição sanável por embargos.

A existência de benefício da justiça gratuita impede a exigibilidade da sucumbência atribuída à parte hipossuficiente, não interferindo na regularidade da decisão.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 86, caput, e parágrafo único; art. 98, §3º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.12.2017,
DJe
15.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
PEDRO
BARBOSA

contra
o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do
R
ecurso
de
A
pelação Cível

(Proc. nº
1011589-94.2022.8.11.0041
)
interposta pelo ora embargante,

deu parcial provimento ao recurso
“
para condenar a requerida/apelada ao pagamento de indenização à título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 406 c/c o art. 389, parágrafo único, ambos do Código Civil; bem como ao pagamento de indenização à título de danos materiais, no valor de R$ 261,73, também corrigido monetariamente desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 406 c/c o art. 389, parágrafo único, ambos do Código Civil
” e em razão da modificação decisória, redistribuiu os ônus sucumbenciais, atribuindo 30% para o autor e 70% para a ré, incluindo os honorários advocatícios, os quais
foram fixados
em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade da condenação do autor em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC
(cf. Id. nº 276439389).

O embargante
s
ustenta existir contradição na decisão, pois, embora reconhecido o dever de indenizar da parte ré (Dínamo Construtora Ltda.), a maior parte da sucumbência foi atribuída ao autor.

Alega que o pedido principal da ação foi atendido, especialmente quanto à determinação de regularização do cadastro imobiliário junto à Prefeitura e a exclusão do nome do autor do SERASA, medidas que somente foram efetivadas após determinação judicial. Ressalta ainda que a ré se manteve omissa durante todo o processo, inclusive diante de tentativa de conciliação.

Argumenta que, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, deve ser
considerada
a sucumbência mínima do autor, o que justificaria a inversão da distribuição dos ônus sucumbenciais. Colaciona jurisprudência do TJMT nesse sentido, apontando que a correta aplicação da norma ensejaria a fixação da maior parte dos honorários em favor do advogado do autor.

Ao final, pede o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para que seja revista a distribuição dos ônus
da
sucumbência, reconhecendo-se que os pedidos do autor foram, em sua maioria, acolhidos, e, portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados majoritariamente em seu favor

(cf. Id. nº 277926397)
.

As contrarrazões foram apresentadas pel
a
embargad
a
, sustentando a ausência dos vícios apontados e pugnando pelo não
conhecimento
dos embargos.
(cf. Id. nº
280354368
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado
, trata-se de embargos de declaração opostos por Pedro Barbosa, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alegando contradição no acórdão que redistribuiu os ônus sucumbenciais em 30% para o autor e 70% para a ré, sob a justificativa de que a maior parte dos pedidos teria sido acolhida.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção -
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969978/MS – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 –
DJe
15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro
, 2º vol., 11ª ed., São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso
, não se verifica a presença de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado foi claro ao redistribuir os ônus sucumbenciais
, estabelecendo que 30% caberiam ao autor e 70% à ré, conforme o grau de decaimento de cada parte.

Não há qualquer contradição ou ambiguidade a ser sanada. Ao contrário, o acórdão é expresso ao mencionar que o autor decaiu em parte de seus pedidos — especialmente no tocante à substituição processual nas execuções fiscais e na pretensão de condenação integral por danos materiais e morais — o que justifica a divisão proporcional dos encargos.

Importante salientar que ônus
da
sucumbência é, por definição, o encargo processual suportado pela parte vencida proporcionalmente à sua derrota na demanda. Assim, quando o acórdão estabeleceu que o autor arcará com 30% e a ré com 70% dos ônus sucumbenciais, está a dizer, com absoluta clareza, que a maior parte dos custos processuais (inclusive os honorários advocatícios) recai sobre a ré, sendo que a parcela atribuída ao autor sequer será exigida, diante da suspensão da exigibilidade
garantida pelo benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Portanto, o embargante pretende, por via inadequada, a revisão do conteúdo decisório do acórdão, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração, salvo se demonstrado vício, o que não ocorreu.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025